Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS FATOS NARRADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial (cheques), cuja sentença julgou extinta a execução, determinando a liberação da penhora de valores feita via Bacenjud em favor do exequente.
2. A executada apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
3. Princípio da dialeticidade. Dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso. Não ocorrência. A preliminar não prospera, uma vez que a parte recorrente aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
4. Após o ingresso da ação judicial, a executada foi citada e apresentou manifestação (ID n.23625888), indicando bens a penhora e requerendo o cancelamento da inscrição de seu nome nos cadastros inadimplentes, bem como a designação da audiência de conciliação, oportunidade em que poderia opor embargos à execução, nos termos do art. art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95.
5. O executado impugnou os bens indicados à penhora, tendo o juízo a quo determinado e realizado a penhora de valores por meio do bacejud (ID n. 23625992). A executada apresentou impugnação a penhora realizada, argumentando tratar-se de verba de natureza alimentar, arguiu que já havia apresentado bens à penhora e aguardava a realização da audiência de conciliação para apresentação de embargos.
6. Realizada a audiência de conciliação, que restou infrutífera, a executada apresentou embargos à execução, no qual alegou que o crédito perseguido pelo autor/exequente é idêntico ao que se funda a ação n. 0731657-35. O exequente, por sua vez, aduziu que o crédito aqui cobrado se refere a outros serviços de marcenaria realizados e não tem relação com os cobrados na ação de n. 0731657-35. Considerando a controvérsia, o juízo a quo determinou a realização de audiência de instrução e julgamento (ID n. 23626009). Observa-se que a autora nos embargos à execução havia requerido o depoimento das partes e testemunhas.
7. Em que pese a determinação para designação de audiência de instrução e julgamento, logo após o juízo a quo sentenciou o feito, revogando a determinação da audiência, extinguindo a execução, ao fundamento de que a executada não comprovou que os valores cobrados nesta ação seriam os mesmo da ação de n. 0731657-35, e ainda determinou a liberação dos valores bloqueados via bacenjud em favor do exequente.
8. A executada, em seu recurso inominado, arguiu a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, porque necessária a realização da audiência de instrução e julgamento.
9. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. Dispõe o art. 33 da Lei 9.099/95, que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.
10. Nesse passo, evidencia-se o cerceamento do direito da executada, na medida em que o juízo de origem não oportunizou a ela a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, a falta de comprovação dos fatos descritos nos embargos à execução.
11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que rejeitou os embargos à execução, determinando-se a retomada do curso processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento.
12. Sem custas e sem honorários porque a recorrente venceu.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.